Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. BEM DADO EM GARANTIA. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1.Tendo o bem imóvel sido dado em garantia à Cédula de Crédito Bancária, na modalidade de alienação fiduciária, fica constituída a propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor, nos termos do art. 23 da Lei n. 9.514/97.
2. Não se sujeita a proteção legal de impenhorabilidade o bem que, embora de família, tenha sido ofertado livremente como garantia para a contratação de empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da boa-fé objetiva.
3. Não há óbice para o cumprimento provisório de sentença pendente de julgamento de recurso sem efeito suspensivo, nos termos do art. 520, § 5o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.